Tribunal: TJDFT
Processo: 0754189-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0754189-12.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: VIAÇÃO PLANETA LTDA, VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA, VIAÇÃO ALVORADA LTDA - EPP, SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, VIAÇÃO VALMIR AMARAL LTDA, ARCO TRANSPORTES URBANOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO E ARBITROU O QUANTUM DEBEATUR. CÁLCULOS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ESPECIFICIDADES DO CASO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 509, § 4°, do CPC, “Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”. 2. Uma vez que o título executivo judicial, ora em fase de liquidação, estabeleceu que os juros de mora devem incidir a partir da data da elaboração do laudo que liquidou o quantum debeatur, tal disposição deve ser observada, sob pena de violação à coisa julgada. 3. Em atenção à coisa julgada, os juros moratórios devem incidir a partir da data da elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial, ocasião em que o valor indenizatório foi efetivamente liquidado e o quantum debeatur tornou-se conhecido pelo réu, exsurgindo a sua mora pelo atraso no pagamento da dívida. 4. Nos termos do art. 368 do CC/02, “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. O art. 369 do mesmo Códex prevê que “A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”. 5. Ausentes os requisitos legalmente exigidos para autorizar a compensação, rechaça-se o pedido do recorrente. 6. A legislação processual não previu expressamente que a verba honorária seria devida na liquidação de sentença (art. 85, § 1o, do CPC). Não se desconhece, porém, que a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser cabível a fixação de honorários advocatícios quando a liquidação de sentença se revestir de nítido caráter litigioso, prolongando a atuação contenciosa dos advogados das partes. 7. Diante das especificidades do caso, justifica-se, excepcionalmente, a ausência de condenação em honorários advocatícios, considerando que os valores apontados para fins de liquidação partiram de cálculos elaborados por terceiros imparciais na demanda, de modo que não há como afirmar que qualquer das partes tenha dado causa aos erros eventualmente cometidos nos cálculos. 8. Consoante o art. 82, § 2°, do CPC, “A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”. Tendo em vista que a existência da fase de liquidação da sentença decorre da própria condenação do réu na ação de conhecimento, bem como que o pedido nessa fase foi julgado procedente para arbitrar o quantum debeatur a ser pago pelo requerido às requerentes, deverá ele arcar com as custas e as despesas processuais adiantadas pelas autoras. 9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, mantendo-se omissa em relação ao laudo técnico juntado pelas autoras na exordial; e b) artigo 85, §2o, do CPC, sustentando que são devidos honorários advocatícios em liquidação de sentença revestida de caráter litigioso, razão pela qual a sua fixação deve ser reavaliada pelo STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Também não merece ser admitido o apelo no tocante à suposta afronta ao artigo 85, §2o, do CPC. Isso porque entende a Corte Superior que “em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). Nesse sentido, confira-se ainda o AgInt no AREsp n. 2.582.951/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003